Tribunal: TJDFT
Processo: 0708362-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. DÉBITO INDEVIDO. COBRANÇA EXCESSIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao autor quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais. Em seu recurso, alega a recorrente que mera cobrança não enseja reparação por danos morais. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de reparação. Subsidiariamente, pugna pela minoração do valor arbitrado para danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 47960505 - pág. 2 e ID 47960506 - pág. 2). Contrarrazões apresentadas (ID 47960508).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. A indenização por dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
5. Pelo que se verifica das provas produzidas nos autos, as cobranças direcionadas ao autor por débitos inexistentes foram excessivas e encaminhadas ao seu e-mail funcional, configurando ato ilícito apto a configurar dano moral.
6. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados pelo consumidor, o poder econômico da empresa lesante e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem.
7. O valor arbitrado pelo juízo de origem para os danos morais em favor do autor é proporcional, razoável e bem cumpre os requisitos legais, de modo que a sentença deve permanecer intacta.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% do valor corrigido da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.